Tribunal: TJPA
Processo: 0000471-07.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000471-07.2015.8.14.0040
APELANTE: GESILVA ALVES DE MORAIS SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GESILVA ALVES DE MORAIS SILVA
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. nº 2483646 – Pág. 1/6) e (id. nº 2359955 – Pág. 2/3), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-Preliminar de Cerceamento de Defesa - Sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento do laudo pericial não ter sido conclusivo quanto ao pedido existente nos autos, deixando de apreciar a capacidade laborativa da apelante à época do acidente de trabalho sofrido. Ademais, sustenta, também, cerceamento de defesa pelo fato da perícia não ter sido realizada por especialista em ortopedia.

II- Analisando os autos, verifica-se que as partes, quando da intimação da realização da perícia tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, consoante depreende-se da intimação (Fls. 1056449 – Pág. 3), de forma que operou-se a preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo somente após a produção do laudo, quando este não lhe fora favorável (fls. 1056450 – Pág. 1/2).

III-Ademais, observa-se que o laudo foi emitido por médico especialista em perícias médicas e em medicina do trabalho, de forma que encontra-se habilitado a avaliar o grau de incapacidade laborativa da apelante, não sendo necessário que seja especialista na área de diagnóstico e tratamento da doença alegada.

IV- Destaco, desde já, que a tese alegada não merece prosperar, pois verifica-se que o laudo pericial se baseou em todos os exames físicos realizados e apresentados pela apelante.

V- Ademais, verifica-se que a perícia médica somente foi realizada no ano de 2016, pois embora a apelante tenha alegado ter sido afastada de suas atividades laborais em 2013, somente interpôs a presente ação no ano de 2015 (fls. Num. 1056442 – Pág. 2)

VI – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do art. 86, da Lei n° 8.213/91;

VII –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a atividade laboral que exerce atualmente;

VIII-À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

Em suas razões (id nº
2543961 – Pág. 1/6
), o embargante alegou que a decisão embargada foi omissa, pois o benefício postulado foi o auxílio doença por acidente de trabalho e não o auxílio acidente.

Pleiteou pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada quanto ao pedido da inicial de auxílio doença acidentário.

Às fls. (id nº 2560439), o embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, argumentando, em síntese, que o benefício pleiteado foi o auxílio doença por acidente de trabalho e não o auxílio acidente.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GESILVA ALVES DE MORAIS SILVA
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,

03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/08/2020